Tribunal: TJMT
Processo: 1040609-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040609-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 961.867.803-25 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (AGRAVANTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA FACH (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA FLACH - CPF: 722.652.641-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1040609-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA, ROBSON DUPIM DIAS, ANA MARIA MAGRO MARTINS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. VEDAÇÃO À EXIBIÇÃO DE VÍDEO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CANCELAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo Oliveira de Sousa contra decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
n.o 1040609-54.2025.8.11.0000, por perda superveniente de objeto, em razão do cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 14.11.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
impetrado perdeu objeto com o cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 14.11.2025 ou se subsiste constrangimento ilegal passível de apreciação, diante da possibilidade de eventual de reaplicação do ato decisório que vedou a exibição do vídeo em julgamento futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
foi impetrado em caráter de urgência, com pedido liminar, objetivando a autorização judicial para exibição de vídeo humanizador exclusivamente na sessão do Tribunal do Júri marcada para 14.11.2025, conforme delimitado expressamente na petição inicial.

Com o cancelamento da sessão plenária designada para o dia 14.11.2025, restou prejudicado o objeto do
habeas corpus
, que visava garantir a exibição de material audiovisual naquela oportunidade específica.

Com a reabertura da fase preparatória do júri, prevista no art. 422 do CPP, será possível à defesa formular novos requerimentos, a serem analisados pelo juízo de origem conforme o contexto processual então existente, não havendo constrangimento ilegal atual e concreto a ser apreciado.

O
habeas corpus
não é instrumento hábil para impugnar decisões hipotéticas ou futuras, devendo se limitar ao afastamento de ilegalidades concretas e presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perda superveniente do objeto do
habeas corpus
impetrado para garantir a exibição de vídeo humanizador em sessão específica do Tribunal do Júri impede o exame do mérito, sobretudo quando a sessão é cancelada por iniciativa da própria defesa. 2. O
habeas corpus
não se presta à impugnação de decisões futuras e incertas, mas apenas à correção de constrangimentos ilegais concretos e atuais. 3. A reabertura da fase prevista no art. 422 do CPP autoriza nova formulação de requerimentos pela defesa, tornando incabível o processamento do
habeas corpus
por alegada repetição futura de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 422, 479, 659; RITJMT, arts. 51, XV, e 159.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n.o 1031128-04.2024.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2025; TJMT, N.U. 1016644-57.2019.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1040609-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA, ROBSON DUPIM DIAS, ANA MARIA MAGRO MARTINS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA, em face da decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
no 1040609-54.2025.8.11.0000, sem resolução do mérito, por perda de objeto, em razão do cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 14.11.2025.

Em síntese, o agravante sustenta que: 1) a decisão de primeiro grau que veda a exibição do vídeo permanece vigente, sem qualquer revogação, alteração ou reconsideração, e que será reaplicada no novo julgamento a ser designado; 2) houve erro de premissa fática, pois o objetivo do
habeas corpus
não se limitaria à sessão de 14.11.2025, mas visaria resguardar o direito constitucional à plenitude de defesa em qualquer sessão de julgamento; 3) subsiste o interesse processual, pois a proibição do vídeo será aplicada novamente, causando reiteração da ilegalidade caso o
habeas corpus
não seja apreciado; 4) o vídeo constitui material humanizador de natureza retórico-discursiva, voltado ao exercício da plenitude de defesa, não se confundindo com prova testemunhal extemporânea.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da perda do objeto, com submissão do mérito do
habeas corpus
ao colegiado.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1040609-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colha-se da decisão agravada:

“Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido defensivo de exibição, em plenário do Tribunal do Júri, de material audiovisual de natureza abonatória, contendo declarações de familiares e amigos do paciente.

Em síntese, os impetrantes alegam que o indeferimento da exibição do vídeo compromete a plenitude de defesa, uma vez que o conteúdo audiovisual teria caráter meramente humanizador e não se revestiria de natureza probatória, nem se confundiria com prova testemunhal. Aduzem, ainda, que houve regular apresentação do material, com observância do prazo previsto no art. 479 do CPP, e ciência da parte adversa, de modo que o indeferimento careceria de motivação concreta e adequada.

Requereram a concessão liminar da ordem para autorizar a exibição do vídeo na sessão de julgamento marcada para o dia 14.11.2025, às 08h30min, e, no mérito, pleitearam a concessão definitiva da ordem
.

O pedido liminar foi indeferido pela Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, em Plantão Judiciário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a superveniente perda de objeto. (...)

Inicialmente, registro que este habeas corpus foi impetrado no Plantão Judiciário um dia antes da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Consta das informações prestadas pelo juízo de origem que a sessão designada para o dia 14.11.2025 foi frustrada em virtude de a defesa técnica ter abandonado o plenário após a formação do Conselho de Sentença, em protesto à decisão que vedou a exibição do material audiovisual impugnado nesta impetração.

A conduta da defesa, ao ausentar-se do plenário após o sorteio dos jurados e apregoamento das partes, implicou o adiamento do julgamento, que deverá ser redesignado, com reabertura dos prazos previstos no art. 422 do CPP.

Conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
o objeto do presente writ se perdeu
em razão da não realização do julgamento, pois seu propósito único era reverter a decisão judicial que indeferiu a exibição, em plenário do Júri, de material audiovisual de natureza abonatória”.

Assim sendo, resta prejudicado o Habeas Corpus que tem esse objetivo (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159). (...)

Nesse contexto, cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV). Com essas considerações,
julgo prejudicado
o presente HC.”

A questão central a ser dirimida neste agravo interno consiste em verificar se houve efetiva perda superveniente do objeto do
habeas corpus
originário, em razão do cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada, ou se subsiste o constrangimento ilegal alegado pela defesa.

Não obstante as irresignações do agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da impetração.

O
habeas corpus
foi impetrado em caráter de urgência, direcionado ao Plantão Judiciário, precisamente na véspera da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 14.11.2025.

A própria petição inicial do
habeas corpus
revela, de forma inequívoca, que o objetivo da impetração era obter provimento jurisdicional que autorizasse a exibição do vídeo naquele julgamento específico, conforme se depreende do pedido liminar formulado.

Não se tratava de impugnação abstrata à decisão de primeiro grau, mas de pedido concreto para que fosse autorizada a exibição do material audiovisual na sessão que ocorreria no dia seguinte.

Infere-se que a sessão designada para o dia 14.11.2025 não se realizou em razão do abandono do plenário pela própria defesa técnica [após o apregoamento das partes, chamada e sorteio dos jurados], o que ensejará a sua redesignação, com a consequente reabertura dos prazos previstos no art. 422 do CPP, conforme informado pelo Juiz-Presidente nos autos do
habeas corpus
.

A retomada da fase prevista no art. 422 do CPP autoriza a apresentação de novos requerimentos pela defesa, no momento oportuno, perante o juízo de origem, tornando incabível o processamento do
habeas corpus
com fundamento em suposta repetição futura de ilegalidade, por se tratar de hipótese meramente conjectural e dissociada de qualquer constrangimento atual e concreto.

Eventual indeferimento futuro da reprodução da mídia audiovisual constituirá nova decisão,

inserida em contexto processual distinto, e, por isso, sujeita à impugnação específica.

O
habeas corpus
não se presta a atacar decisões futuras e hipotéticas, mas apenas para afastar constrangimentos ilegais atuais e concretos.

Ressalto que o adiamento da sessão plenária decorreu de culpa exclusiva da defesa técnica, que abandonou o plenário após o sorteio dos jurados. Tal conduta não pode ser imputada ao juízo de origem, tampouco utilizada para sustentar, artificialmente, a existência de interesse processual no
habeas corpus
.

Nesse contexto, não visualizo circunstâncias aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“AGRAVO EM HABEAS CORPUS – (...) –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.”

(TJMT, N.U 1016644-57.2019.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026